Tribunal: TJBA
Processo: 8146391-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146391-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PAULO FIGUEIREDO DE ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH SAPPLER, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LUIZ PAULO FIGUEIREDO DE ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DEBORAH SAPPLER

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Itaú Unibanco S.A. e Luiz Paulo Figueiredo de Alcantara contra sentença que, em ação revisional de contrato de cartão de crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios nos contratos de parcelamento de faturas, limitar a taxa à média de mercado apurada pelo BACEN à época da pactuação, afastar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, afastar a mora do consumidor e impedir a negativação, fixando sucumbência recíproca. O banco pleiteia a reforma integral da sentença; o autor requer ampliação da revisão, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivos os juros remuneratórios e a capitalização aplicados nos parcelamentos de fatura de cartão de crédito, bem como se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e a revisão dos consectários legais; (ii) estabelecer se a negativação do nome do consumidor enseja dano moral e se é devida a restituição em dobro e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta, nos termos do Tema 24 do STJ (REsp 1.061.530/RS), especialmente quando superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A prova dos autos evidencia discrepância relevante entre as taxas aplicadas nos parcelamentos das faturas e a média de mercado vigente à época, o que caracteriza onerosidade excessiva e autoriza a limitação dos juros à taxa média.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, conforme Súmula 539 do STJ, e a simples indicação de taxa mensal nas faturas não comprova informação clara e adequada ao consumidor, em violação ao art. 6º, II e III, do CDC.

A ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira afasta a repetição em dobro, impondo a restituição simples dos valores pagos indevidamente, conforme orientação jurisprudencial.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, devendo a correção monetária incidir desde cada desembolso, por refletir o efetivo prejuízo.

A negativação decorrente de dívida discutida judicialmente, antes de declaração definitiva de inexistência do débito, não configura automaticamente dano moral
in re ipsa
, exigindo demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade.

A fixação dos honorários deve observar os limites do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a superação do teto de 20%, inclusive em sede de majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, e 487, I; CC, art. 405; CDC, art. 6º, II e III; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, Súmulas 530 e 539; TJBA, Apelação nº 8089565-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.07.2022; TJBA, Apelação nº 8000795-57.2018.8.05.0248, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
DO RÉU
E

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
D
A

PARTE
AUTOR
A
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.